Tribunal: TJES
Processo: 5022147-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022147-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADRIANO AUGUSTO BORNACHI DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022147-88.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: ADRIANO AUGUSTO BORNACHI DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITAO GOMES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHAS TELEFÔNICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a abstenção de novas contratações sem solicitação presencial e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Abertura de diversas linhas telefônicas em nome do consumidor, em diferentes unidades da federação, sem autorização, por terceiros fraudadores.
3. Reconhecimento da falha na prestação do serviço e fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora responde pela abertura fraudulenta de linhas telefônicas em nome do consumidor; e (ii) saber se a situação enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A abertura de múltiplas linhas em nome do consumidor, sem comprovação da regular contratação, evidencia falha na prestação do serviço.
7. A fraude por terceiros configura fortuito interno. Não afasta a responsabilidade da fornecedora.
8. A utilização de mecanismos frágeis de validação de identidade caracteriza defeito do serviço.
9. A abertura indevida de linhas telefônicas gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação fraudulenta de linhas telefônicas em nome do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da operadora. 2. A fraude praticada por terceiros constitui fortuito interno e não afasta o dever de indenizar. 3. A abertura indevida de linhas telefônicas gera dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1015237-94.2023.8.26.0020, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por A
DRIANO AUGUSTO BORNACHI DE SOUZA.

Narra a parte autora, em síntese, que, a partir de novembro de 2023, terceiros fraudadores abriram diversas linhas telefônicas em seu nome, em diferentes estados, sem autorização, situação que persistiu mesmo após tentativas de solução administrativa, razão pela qual requereu o cancelamento das linhas, a manutenção apenas de sua linha legítima, a adoção de medidas para impedir novas contratações sem sua presença e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a ré se abstenha de realizar novas contratações sem solicitação presencial, condená-la ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

Irresignada, a ré recorreu sustentando, em síntese, a regularidade das contratações e a existência de relação válida entre as partes, a utilização das linhas pelo autor e sua inadimplência, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ocorrência de fraude por terceiros apta a afastar sua responsabilidade, a aplicação da teoria da aparência, a ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável, por se tratar de meros aborrecimentos, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ao ID 18862311.

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito
devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo à análise de mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da recorrente pela abertura de linhas telefônicas em nome do autor, bem como à configuração de dano moral indenizável.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14.

No caso concreto, restou incontroverso que foram abertas diversas linhas telefônicas em nome do autor, em diferentes unidades da federação, fato inclusive reconhecido pela própria recorrente, que informa o posterior cancelamento das referidas linhas na esfera administrativa.

Deste modo, a alegação da recorrente de regularidade das contratações, bem como de eventual utilização das linhas pelo autor, não se mostra apta a afastar sua responsabilidade. Isso porque incumbia à fornecedora comprovar a adoção de mecanismos eficazes e seguros de verificação da identidade do contratante, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Assim, os elementos constantes dos autos indicam a realização de contratações mediante mecanismos frágeis de validação, como aceite remoto, o que se revela insuficiente diante da multiplicidade de linhas abertas em curto espaço de tempo e em diferentes localidades, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço.

Ainda que se admita a ocorrência de fraude por terceiros, tal fato não afasta a responsabilidade da fornecedora, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, devendo o fornecedor responder pelos danos causados ao consumidor.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência:

Direito Civil e do Consumidor. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais .
Fraude praticada por terceiros com utilização indevida de dados pessoais. Contratação de serviços de telefonia e internet em nome do consumidor. Falha na prestação de serviços da operadora. Nulidade dos contratos . Dano moral configurado.
Indenização fixada em R$ 8.000,00 mantida. Recurso desprovido . I. Caso em exame Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com inexigibilidade de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por consumidor vítima de vazamento de dados e utilização fraudulenta de seus documentos pessoais. Os estelionatários contrataram serviços de telefonia e internet em seu nome perante a corré Telefônica. O autor requereu a declaração de nulidade dos contratos, o cancelamento das linhas e indenização por danos morais . A sentença antecipada de mérito julgou procedentes os pedidos, fixando indenização em R$ 8.000,00. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha da prestadora de serviços de telefonia ao permitir a contratação fraudulenta em nome do autor; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e se o valor fixado deve ser mantido . III. Razões de decidir 3. A prova documental evidencia que o autor foi vítima de estelionatários que utilizaram seus dados pessoais em contratações fraudulentas.
4 . A ré Telefônica não apresentou os documentos de contratação, revelando falha na prestação do serviço e legitimando a nulidade dos contratos. 5. O autor buscou solução administrativa sem êxito, reforçando a responsabilidade objetiva da ré nos termos do art. 14 do CDC . 6. A utilização indevida de dados pessoais para abertura de linhas telefônicas e instalação de serviços de internet gera constrangimento que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
7. O valor arbitrado em R$ 8 .000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização. 8. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, não havendo razão para alteração . IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: Configura falha na prestação de serviços a contratação fraudulenta de linhas telefônicas e serviços de internet em nome de consumidor, sem comprovação documental da regularidade. O vazamento e a utilização indevida de dados pessoais que resultam em contratos fraudulentos ultrapassam o mero dissabor, ensejando indenização por dano moral . O valor da indenização deve ser fixado de forma proporcional ao dano e ao porte econômico das partes, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10152379420238260020 São Paulo, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 29/09/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2025)

No que se refere aos danos morais, não assiste razão à recorrente.

A abertura indevida de diversas linhas telefônicas em nome do autor, sem sua autorização, em múltiplas unidades da federação, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando inequívoca violação à sua esfera da personalidade.

A situação vivenciada pelo autor evidencia falha grave na prestação do serviço, impondo-lhe insegurança, transtornos e a necessidade de adoção de diversas medidas para solução do problema, o que é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável, independentemente da comprovação de prejuízo concreto adicional.

O valor arbitrado na sentença, fixado em R$3.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da compensação da vítima e da função pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não comporta redução.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)